Tribunal: TJSP
Processo: 2008393-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, para suspensão do processo de execução. Exame sumário e perfunctório das alegações da recorrente, indicam, em princípio, que a matéria tratada na ação declaratória de nulidade de título extrajudicial já foi analisada na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, para suspensão do processo de execução. Exame sumário e perfunctório das alegações da recorrente, indicam, em princípio, que a matéria tratada na ação declaratória de nulidade de título extrajudicial já foi analisada na exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora recorrente. Correta a decisão agravada, pois ausente a presença dos requisitos necessários à medida pretendida. RECURSO NÃO PROVIDO.